Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/2003, art. 16, caput), em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade por violação de domicílio, ausência de provas para o tráfico, pleiteou a readequação da pena e a restituição de numerário apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio a ensejar nulidade da prova; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena remanescente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrante delito, devidamente justificada posteriormente (STF, Tema 280).
4. A condenação por tráfico de drogas não se sustenta diante da ausência de elementos típicos da mercancia, sendo inaplicável a presunção de tráfico com base apenas na quantidade de droga apreendida.
5. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).
6. A restituição de numerário apreendido é devida quando não demonstrado o vínculo com a atividade criminosa.
7. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida quando há confissão do réu e provas acerca da materialidade e autoria do crime. Com absolvição do crime de tráfico, necessária a readequação da dosimetria.
8. A valoração negativa da munição como circunstância judicial desfavorável exige demonstração de risco concreto ou uso efetivo, não se presumindo reprovabilidade pela mera posse.
9. A reincidência não impede, por si só, a fixação de regime inicial aberto quando presentes circunstâncias judiciais favoráveis e proporcionalidade da pena. Precedentes.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível, excepcionalmente, mesmo diante de reincidência específica, quando a sanção alternativa se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.